Tribunal: TJDFT
Processo: 0736666-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736666-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCM Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Condomínio Geral DF Century Plaza (processo n. 0706987-08.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de levantamento de numerário depositado judicialmente, sob o argumento de que tal matéria “somente será deliberada em sentença” (ID 245455892). Em suas razões recursais (ID 75687884), o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Para tanto, alega que a “decisão agravada não expõe nenhuma justificativa para condicionar o levantamento de quantia incontroversa ao julgamento de mérito, restringindo-se a adiar a análise para a sentença final”. No mérito, sustenta, em suma, que o “depósito em questão, no valor de R$ 57.000,00, foi realizado pelo próprio agravado com a finalidade de purgar a mora, correspondendo às parcelas vencidas do contrato entabulado com a agravante. Trata-se, portanto, de obrigação líquida, certa e incontroversa, expressamente reconhecida pelo devedor, de modo que a manutenção da quantia em juízo carece de fundamento legal”. Defende a urgência do levantamento do numerário depositado na origem, sob o argumento de que “o valor depositado é considerável diante do porte da agravante, que até recentemente se encontrava registrada como empresário individual e somente depois foi constituída como sociedade empresária limitada”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em conta judicial (ID 231272320), em favor da agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 75689727). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de levantamento de numerário depositado judicialmente, sob o argumento de que tal matéria “somente será deliberada em sentença” (ID 245455892). Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido: A autorização para levantamento da quantia depositada judicialmente (ID 231272318) somente será deliberada em sentença. Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Como observado, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo art. 1.015 do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso. É verdade que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitida, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, contudo, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. A simples menção à necessidade material do numerário depositado judicialmente é insuficiente para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento interposto em hipótese não albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...) NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora